Tribunal: CARF
Processo: 18108.000034/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000034/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.041 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NORTE SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS RELATIVAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
LUSTRO
DECADENCIAL. SÚMULA CARF N.o 148. CONTAGEM PELA REGRA
DO ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA NÃO OBSERVADA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSO
ACESSÓRIO
REFLEXO DO PRINCIPAL. IDENTIDADE DE PROVAS. MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CFL 68.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da
mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada
calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente
considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de
obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000034/2007-46
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000034/2007-46

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 91/97), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 61/86), proferida em sessão de 27/10/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-23.307, da 13.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por voto de qualidade, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 35/37), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa
presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser, expressamente, questionadas na Impugnação não
serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17
do Decreto 70.235/72, na redação dada pela Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Indefere-se o pedido de dilação do prazo para apresentação de provas quando não são
atendidas as exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo
fiscal vigente à época da impugnação (art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72).
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000034/2007-46

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.096.533-7, Código de Fundamentação Legal –
CFL 68) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/7, 20) e respectivo Relatório Fiscal
juntado aos autos (e-fls. 8/10, 22/24), tendo o contribuinte sido notificado em 29/08/2007 (e-fl.
2), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo
a adotá-lo:

Trata o presente processo de Auto de Infração (AI DEBCAD no 37.096.533-7),
consolidado em 25/07/2007, lavrado contra a empresa em virtude do descumprimento
da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, e parágrafo 3o, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97, e regulamentada pelo Decreto 3.048/99, uma vez que,
segundo o Relatório Fiscal da Infração de fls. 6, não foram informados em GFIP – Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social, nas competências 01/2002 a 12/2004, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

A ciência do Sujeito Passivo se deu pessoalmente em 29/08/2007, através de
recebimento de cópia da presente notificação pelo sócio Nelson Itsuro Mashida.

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração supracitado, complementado pelo
Relatório do AI – Auto de Infração no 37.096.533-7 (fls. 20/22), temos resumidamente:

• A empresa deixou de declarar, nas GFIP das competências 01/2002 a 12/2004,
a remuneração paga a autônomos e parte da remuneração paga a sócios diretores.

• Em razão da infração constatada, foi aplicada multa prevista no art. 32, § 5o, da
Lei 8.212/91, correspondente a 100% do valor devido e não declarado.

• Apresentou planilha descritiva das multas aplicadas, respeitado o limite mensal
da multa calculado em função do número de segurados da empresa e atualizado de
acordo com o disposto na Portaria MPS no 142 de 11/04/2007.

A falta de declaração das verbas descritas em GFIP caracteriza infração à Lei
8.212/91, conforme art. 32, inciso IV e § 5o (com a redação da Lei 9.528/97),
combinado com o art. 255, inciso IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99.

A multa aplicada é a prevista no art. 32, § 5o, da Lei 8.212/91, acrescentado pela
Lei 9.528/97, combinado com o art. 284, II, do Decreto 3.048/99, considerando o valor
limite definido no § 4o do art. 35, atualizado pela Portaria MPS no 142, de 11/04/2007,
em função do disposto nos artigos 92 e 102, todos da Lei 8.212/91 e art. 373 do Decreto
3.048/99, correspondente ao valor de R$ 86.049,36 (oitenta e seis mil e quarenta e nove
reais e trinta e seis centavos), valor este consolidado em 25/07/2007, vide Relatório
Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 7) e cálculo do valor da multa constante da planilha
anexa ao citado relatório fiscal (fls. 8).

Não constam outros Autos de Infração lavrados contra a empresa em
fiscalizações anteriores, assim como não ficou configurada a ocorrência de qualquer
circunstância agravante.

Além dos relatórios e planilhas supracitados, acompanham o Auto de Infração no
37.093.768-6 os seguintes documentos: IPC – Instruções para o Contribuinte (fls. 2/3);
REPLEG – Relatório de Representantes Legais (fls. 4); VÍNCULOS – Relação de
Vínculos (fls. 5); MPF – Mando de Procedimento Fiscal (fls. 6/7); TIAD – Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos (fls. 8/11) e TEAF – Termo de
Encerramento de Ação Fiscal (fls. 12/13).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000034/2007-46

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar, conforme fls. 45, a empresa impugnou a autuação
por meio do instrumento de fls. 33/34, com a juntada de documentos de fls. 35/42
(Procuração "Ad Judicia" e cópia de Alteração de Contrato Social), alegando, em
síntese, os argumentos que seguem:

1. O Auditor Fiscal não concedeu o tempo hábil para que o autuado pudesse
apresentar as documentações necessárias para provar a inexistência de irregularidades.

2. Os trabalhos realizados pelo Auditor Fiscal se tornaram irregulares a partir do
momento em que deixou de analisar as GFIP, folhas de pagamentos e comprovantes de
recolhimentos, utilizando-se apenas dos lançamentos em livro para configurar as
"irregularidades".

3. Invocando seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, a
Impugnante requer a dilação de prazo, de mais 60 dias, para apresentar os documentos
necessários para contra arrazoar os fatos descritos na presente autuação e demonstrar a
inexistência de qualquer valor a ser pago à Receita Federal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo requer o reconhecimento de decadência e,
no mérito propriamente dito, seja cancelado o lançamento.
Para atestar que teria cumprido a obrigação acessória juntou documentos
relacionados ao que chamou de todas as GFIP’s (e-fls. 121/491).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 04/10/2010, e-fl. 89, protocolo recursal em 03/11/2010,
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000034/2007-46

e-fl. 91, e despacho de encaminhamento, e-fl. 495), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento notificado em
29/08/2007 (e-fl. 2).
O período de composição da multa constante do lançamento compreende as
competências 01/2002 a 12/2004.
Pois bem. Passo ao enfrentamento.
Em se tratando de obrigação acessória, tem-se posição firme neste Egrégio
Conselho que sempre se aplica o art. 173, I, do CTN, considerando que obrigação acessória não
é sujeita a pagamento a ser homologado.
No caso em espécie tem-se lançamento de obrigação acessória relacionado a
contribuições previdenciárias, aplicando-se, outrossim, a Súmula CARF n.o 148, que reza: “No
caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Neste diapasão, considerando a data da notificação de lançamento e o art. 173, I,
do CTN não ocorre a decadência do lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Alegação de inexistência de infração
A controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao lançamento de ofício
decorrente da constatação, pela fiscalização, a partir da análise documental em procedimento
fiscal, de ter a empresa deixado de declarar nas GFIP – período 01/2002 a 12/2004 –, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, a teor do lançamento de obrigação principal na
forma da NFLD 37.096.530-2 [Processo n.o 18108.000092/2007-70, julgado em conjunto nesta
sessão], aplicando-se a multa do Código de Fundamentação Legal – CFL 68.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.041 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000034/2007-46

Pois bem. Nesta mesma sessão de julgamento foi decidida a NFLD 37.096.530-2,
Processo n.o 18108.000092/2007-70, devendo este julgamento se pautar nas mesmas premissas.
Desta forma, tendo sido mantido o lançamento naquele processo resta comprovada a infração
não tendo sido declarados “todos” os fatos geradores de contribuições previdenciárias, a teor do
lançamento da obrigação principal, mantendo-se a autuação. Ademais, as GFIP’s anexadas não
têm o condão de demonstrar a declaração de todas as contribuições, exatamente porque restou
mantido o lançamento da obrigação principal correlata.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital